Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705840-26.2020.8.07.0018 proposto por EMERSON BARBOSA DA SILVA (agravada/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 117186780 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EMERSON BARBOSA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DF apresentou impugnação em que alega excesso de execução por ter o exequente inserido em seus cálculos o valor referente à remuneração de abril/2020, que foi paga pela via administrativa. Aduz ainda que o valor pleiteado referente ao terço de férias de 2021 não deveria ter sido incluído nos cálculos, pois ainda pode usufruir das férias daquele ano e receber a gratificação devida. Afirma ainda que o autor deixou de abater do valor do seu crédito, uma diferença de 13o recebida em agosto/2019 de R$ 1.334,40. Assevera ainda que foram aplicados índices de correção monetária e de juros de mora diversos dos estabelecidos na sentença. Ao final pede o reconhecimento do excesso de R$ 27.563.08 e a fixação do valor da execução em R$ 411.329,70 referente ao crédito principal e R$ 45.246,27 devidos a título de honorários advocatícios, totalizando a quantia de R$ 456.575,97. O autor apresenta resposta ratificando os valores apresentados no pedido inicial. Decido. A impugnação do DF deve ser parcialmente acolhida pelas razões a seguir. Inicialmente, cuida-se cumprimento de sentença que assim dispôs: Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA, para determinar o imediato retorno do autor ao cargo público, com o recebimento de sua remuneração mensal e a consequente manutenção do pagamento durante o trâmite da presente ação. No mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para ANULAR o ato de demissão do autor e DETERMINAR, consequentemente, a sua reintegração aos quadros do órgão para, inclusive, se o caso, ser avaliado, para fins de licença ou até aposentadoria. CONDENO ainda o Distrito Federal ao pagamento de todas as verbas que o autor deixou de receber desde a data da demissão. Correção monetária pelo IPCA-E, a partir do mês de cada remuneração devida, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação. Em recurso de apelação a sentença foi alterada, in verbis: Diante desse contexto, a pretensão recursal exercida pelo Distrito Federal deve ser acolhida apenas afastar parcialmente a concessão da tutela antecipada, devendo ser mantida, no entanto, a inclusão do demandante em folha de pagamento, com a regularização do recebimento de seus vencimentos, até que seja avaliada, se assim entender a Administração Pública, a eventual imposição de aposentadoria ao servidor. À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto apenas para revogar parcialmente a tutela antecipada concedida na sentença. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários de advogado para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Observe-se, no entanto, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. O DF assevera que houve pagamento na via administrativa da remuneração referente a abril de 2020, bem como, de parcela de 13o salário paga em agosto/2019, o autor, por sua vez, afirma que referidas verbas não foram pagas. O ente executado, porém, não logrou êxito em comprovar que houve o pagamento das referidas verbas, logo, neste ponto, a sua impugnação não deve ser acolhida. De fato, o título executivo determinou o pagamento de todas as verbas que o autor deixou de receber desde a data da demissão, sem nenhuma ressalva, assim, deve o ente público devedor realizar o pagamento ou comprovar efetivamente que este já foi efetuado, hipótese que não ocorreu nos autos. O executado afirma ainda que o valor pleiteado referente ao terço de férias de 2021 não deveria ter sido incluído nos cálculos, pois ainda pode usufruir das férias daquele ano e receber a gratificação devida. Não prospera, contudo, tal alegação. O exequente pugna pelo recebimento do 1/3 de férias referente ao exercício 2021 de maneira proporcional, ou seja, considerando que o trânsito em julgado da sentença executada ocorreu em setembro de 2021, ele pede o recebimento do terço de férias proporcionalmente aos 3 meses restantes do exercício 2021 (outubro, novembro e dezembro), ainda que ele possa usufruir das férias referentes ao ano em questão, nada impede que ele receba a gratificação de maneira proporcional, descontando-se o que venha a ser recebido neste processo. Com relação ao argumento do ente impugnante de que foram aplicados índices de correção monetária e de juros de mora diversos dos estabelecidos na sentença, este deve ser acolhido. Pela planilha apresentada pelo exequente em ID 111816336, é de se notar claramente que foram aplicados índices em desacordo com o título executivo judicial. Embora o autor não indique em sua petição qual tenha sido, verifica-se que não foi o IPCA-E adotado em seus cálculos para fins de correção monetária. Além disso, observa-se também que não foi utilizado o índice de remuneração da caderneta de poupança para o cálculo dos juros de mora, conforme alegado pelo próprio exequente em sua resposta à impugnação, que afirma ter aplicado o percentual de 0,5%. Desta forma, acolho parcialmente a impugnação do Distrito Federal para determinar que os valores devidos sejam atualizados nos termos da sentença, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do mês de cada remuneração devida, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, devendo o processo ser encaminhado à contadoria para se apurar o excesso. Rejeito os demais termos da impugnação. Diante da sucumbência do exequente, condeno-o ao pagamento de honorários em favor do DF, no importe de 10% sobre o valor a ser apurado como excesso de execução, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para calcular o valor devido. Com os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 dias. Após, expeçam-se os precatórios em favor dos credores. Deve se observar na requisição de titularidade do exequente, que diante do documento e do contrato apresentados em ID 116037932, fica deferido o destaque dos honorários contratuais de 20%. Com as expedições, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Ao CJU: Intimem-se as partes. 15 dias para o exequente e 30 dias para o executado, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para calcular o valor devido. Com os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 dias. Após, expeçam-se os precatórios em favor dos credores. Deve se observar na requisição de titularidade do exequente, que diante do documento e do contrato apresentados em ID 116037932, fica deferido o destaque dos honorários contratuais de 20%. Com as expedições, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. (...) Em suas razões recursais (ID 33204162), o agravante defende, em suma, que “a parte autora ainda inseriu como valor vencido a remuneração de abril/2020, sendo que esta foi paga pela via administrativa. A parte ainda está pleiteando o pagamento do 1/3 de férias referente ao exercício 2021, porém como sua reintegração foi realizada nesse exercício, a parte ainda poderá, na atividade, usufruir das férias e, portanto, receber a gratificação, incorrendo em duplo pagamento.” (ID 33204162 – Pág. 10) Sustenta que o exequente, ora agravado, deixou de abater dos cálculos a diferença referente ao 13° que recebeu em agosto/19, bem como não juntou os cálculos do acerto da exoneração, para fins de compensação dos valores recebidos de maneira indenizada à época da demissão, com os valores pretendidos nos autos do cumprimento de sentença. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que os cálculos que apresentou nos autos de origem sejam acatados. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o envio dos autos à contadoria judicial para posterior expedição do precatório, está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para calcular o valor devido. Com os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 dias. Após, expeçam-se os precatórios em favor dos credores. Deve se observar na requisição de titularidade do exequente, que diante do documento e do contrato apresentados em ID 116037932, fica deferido o destaque dos honorários contratuais de 20%. Com as expedições, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. Ao CJU: Intimem-se as partes. 15 dias para o exequente e 30 dias para o executado, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para calcular o valor devido. Com os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 dias. Após, expeçam-se os precatórios em favor dos credores. Deve se observar na requisição de titularidade do exequente, que diante do documento e do contrato apresentados em ID 116037932, fica deferido o destaque dos honorários contratuais de 20%. Com as expedições, remetam-se os autos para aguardar execução de precatório. (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o envio dos autos à contadoria judicial para posterior expedição do precatório, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.